Tribunal: TJMT
Processo: 0016122-62.2012.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016122-62.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ELAINE CRISTINA CRESPO MANTEL - CPF: 994.617.061-20 (EMBARGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO BONIFACIO SANTANA - CPF: 785.900.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO EDUARDO BERNARDES - CPF: 544.860.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA –
EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

A mera tentativa de reexame da causa em razão da alegação de omissão e contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

embargos de declaração
opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de
Elaine Cristina Crespo Mantel
, qualificada e representados pelos Drs. Márcio José da Silva, OAB/MT 16.225, Emerson Rodrigues da Silva, OAB/MT 17.872, e Taynara Scatolin G. da Silva, OAB/MT 30.109, em face do v. acórdão no id. 124631191, que, na sessão do dia 11/4/2022 da c. 3ª Câmara Criminal,
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação acusatório, condenando
a embargante como incursa nas penas do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1200 dias-multa, valor unitário mínimo.

A embargante busca, nas razões constantes do id. 125583663, prequestionamento de matéria julgada na ApCr 0016122-62.2012.8.11.0042, sob o prisma de possível afronta às disposições do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, salientando inexistir prova de qualquer vínculo associativo que pudesse ensejar a capitulação penal encimada.

Assim, pede “[...]
seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas
”.

A certidão no id. 125596665 assinala que os aclaratórios foram interpostos
tempestivamente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os aclaratórios são típicos [art. 619 do CPP] e tempestivos [id. 125596665], eis porque os recebo.

Verifica-se, sem maior esforço, que não há omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da matéria
de fato e de direito
, relativa à suficiência dos elementos de informação processual conducentes à conclusão pela condenação da embargante nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em razão dos depoimentos prestados por testemunhas e por interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, consoante trecho abaixo colacionado:

“
Analisando as aduções postas no presente anseio recursal, entendo que a pretensão condenatória deve ser julgada procedente.

Ora, ficou claro que Elaine intermediava a venda de drogas juntamente com Bruno Greve pelo menos desde abril de 2011, quando passou a ter conversas telefônicas mantidas com Fagner e Bruno interceptadas, onde comprovou ter realizado tratativas sobre pagamento, transporte e envio da droga para Belo Horizonte/MG, não se tratando, pois, de uma ocasional reunião de vontades para a satisfação da aquisição de drogas visando a revenda naquele outro Estado da Federação, o que se comprova a partir das transcrições feitas desde a denúncia, e confirmadas em Juízo pelas testemunhas Leonardo de Souza Caetano e Cláudio Adolfo [depoimentos judiciais gravados no relatório de mídias, id. 100321528, pp. 2-3, fls. 854/855-pdf], onde deixam claro que ela está vinculada àquele núcleo associativo, sendo pilhada em contatos com outros acusados negociando a remessa de drogas, exigindo o pagamento da parte que lhe competia, constantemente ligando para Gilson, que, por sua vez, tinha a função de consultar se Bruno havia chegado da fazenda com a droga.

Confira-se, a propósito, na transcrição das conversas feita no parecer da Cúpula Ministerial a esse respeito:

“No áudio de código 2047855, do dia 19/04/2011, às 09h29min, a ré Elaine realizou tratativas sobre o pagamento, transporte e data de envio da droga para o Estado de Minas Gerais, com ‘Tardele’, verbis:

Elaine: Oi

Tardele: Fala prima

Elaine: Oi primo, tudo bem

Tardele: beleza, bem num to não, to mauzão, humm

Elaine: (risos)

Tardele: aqui... deixa eu falar... o primo falou que ia por eu pra trabaiar aí sô... depois mudou totalmente de ideia... tal num sei o que ele arrumou ué

Elaine: Cê num queria dar um pulinho aqui... de novo?

Tardele: ham?

Elaine: Cê num queria vim aqui?

Tardele: se eu queria dar um pu...?

Elaine: é... ou se subir na capital ué

Tardele: hã

Elaine: eu peço ele pra te ligar pra combinar certinho com você

Tardele: não... beleza... mais pede ele pra me ligar aqui...eIe ficou de ligar num ligou nada irmão

ELAINE: mas é porque ele tá pra fazenda

TARDELE: ele falou que aquele cara ia resolver o trem...rnas aquele cara mudou totalmente de ideia... independente dele mandar o trem ou não... eu vou procurar outro pessoal né...vou ter que resolver esse negócio pra ele aí, pagar ele... se num trabaia num tem como pagar

Elaine: então tá... eu falo pra ele te ligar.

Tardele: mas cê acha que ele liga hoje ainda?

Elaine: liga sim hoje.

No mês seguinte, as interceptações colheram conversa entre Bruno e Fagner, vulgo ‘Tardele’, onde foi esclarecido o motivo de não ter sido encontrado, explicando que estava na fazenda tratando sobre o preparo e transporte da droga, o que demonstra que Elaine tinha conhecimento sobre a localização e movimentação do corréu Bruno Greve, verbis:

Bruno: Oh meu camarada, bom?

Tardele: e aí meu irmão... nossa senhora, tá difícil heim

Bruno: tá difícil não moço... eu tava pra fazendo lá resolvendo os negócios... é doido é... três dias e meio dentro daquela desgraça lá sem tomar banho até moço

Tardele: é

Bruno: é... Deus me livre e guarde... só que eu já aceitei as coisas... deixa eu falar procê

Tardele: trocar esse telefone viu zé

Bruno: é verdade... nos vamos fazer isso aí mesmo... semana que vem eu já apareço aí já deu certo... o menino já tá vindo... aí é o seguinte....

Tardele: eu ligo em você e num consigo falar com você... liga naquela muié lá e não consigo falar com aquela meu moço.. o trem tá embaçado

Bruno: telefone eu larguei aqui porque lá não pega não... ai deixa eu falar pra você um negocio... nois já vai resolver aquela situação que combinou... ta ligado né... e já vai ter outro aqui esperando... nos vai e resolve e eu já solto a outra, tá entendendo Tardele: não sei mano... mas tem que ver

Bruno: só... bão agora por isso que eu sumi... tava pra lá cheguei agora

Tardele: eu sei... deixa eu falar pra você aqui... mais tipo assim irmão, eu num vou ficar prometendo muito você não irmão, tem que ver na hora que você chegar aqui se os caras vão tá com o dinheiro todo na mão zé, demorou demais

Bruno: aham, deixa eu falar pra você, ajeita uma camionete nova pra mim que eu to precisando

Tardele: tem uma Triton aqui, eu tenho um new civic também, o new civic você interessa?

Bruno: interesso, nois pega sim

Tardele: no new civic?

Bruno: é... mais eu prefiro mais a camionete, mas eu interesso também

Tardele: não beleza, já pode vim cá e já pode voltar nele então

Bruno: pode ficar tranquilo que ate semana que vem... é certeza, deu certo, pode ficar na paz.

Em 18.05.2011, Elaine é flagrada passando informações para Bruno Greve sobre um depósito em dinheiro que Fagner havia feito relativo a comercialização de drogas, conforme áudio de código 2127698, verbis:

Elaine: eu queria falar com você depois, é que agora eu num to ai... mais tarde tem jeito?

Bruno: tem, mais tarde ce dá uma ligada pra mim e eu dou uma passada aí

Elaine: tá, uhum, falou então

Bruno: falou

Elaine: e tem mais coisa lá viu... ooo.. o menino colocou mais dois e pouco (Tardele)

Bruno: hoje?

Elaine: ontem parece a noite, ce olhou?

Bruno: olhei e não tinha nada não

Elaine: tinha não? Ah então tá, mais tarde nois se fala então

A referida droga, que tinha como destino a cidade de Belo Horizonte/MG, foi apreendida no dia 07.06.2011, às 17h00min, pela polícia. Na sequência, foram apreendidos 4 (quatro) tabletes de cocaína na residência da irmã de Fagner, conforme Relatório de Operação Pedro Neca/Limpa Porto – IPL 0016/2011, da Polícia Federal” [parecer, id. 105364965, pp. 3-6, fls. 864/867-pdf, vol. 5].

O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito:

‘[...] associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei’.

Constitui a conduta incriminada a incursão no verbo ‘associar-se’. Desse modo, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas não prescinde da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, sendo insuficiente a união ocasional e episódica, sob pena de transformar um simples concurso de agentes na figura típica em questão, cujo objetivo jurídico é a tutela da paz pública.

Nessa senda, Guilherme de Souza Nucci reafirma que o tipo penal insculpido no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 retrata verdadeiro crime de associação criminosa “específica do tráfico ilícito de entorpecentes”, que, por assim concluir, demanda ‘prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa’ (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

Assim, extrai-se que o especial fim de agir, consistente no ânimo associativo estável e perene, entre duas ou mais pessoas, para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas, traço distintivo primordial de outras condutas semelhantes, a exemplo do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), cobra solene presença na esfera de imputação subjetiva do tipo penal tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, caracterizando o que se denomina societas sceleris, podendo se assentar na participação ostensiva e reiterada do associado em negociações envolvendo a venda de drogas ao longo de mais de dois meses.

Nesses termos, condeno a apelada Elaine Cristina Crespo Mantel, qualificada, na forma do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
”

A defesa sequer aponta nas razões dos aclaratórios qual é a matéria de direito que pudesse atrair a tese de omissão de enfrentamento às disposições do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, limitando-se a relacionar os embargos à propalada insuficiência probatória, cujo revolvimento, por sinal, é proscrito na presente esfera recursal.

Desse modo, não houve qualquer omissão no acórdão passível de reconhecimento pela via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
nego provimento

aos presentes embargos de declaração opostos por
Elaine Cristina Crespo Mantel
, qualificada, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022